Tribunal: TJPA
Processo: 0004553-12.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004553-12.2017.8.14.0008

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA IVANILDE DA SILVA RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Maria Ivanilde Pinheiro da Silva em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A autora impugna a cobrança de consumo não registrado (CNR) referente ao mês de março de 2016, no valor de R$ 6.117,52, e das faturas dos meses de outubro e novembro de 2016, alegando ausência de base legal e fática para os débitos. O juízo de origem declarou a inexigibilidade das cobranças, proibiu a negativação do nome da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A concessionária apelou, defendendo a legalidade das cobranças e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de consumo não registrado (CNR) quando o procedimento administrativo adotado pela concessionária de energia não observou as exigências previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida e a tentativa de negativação do nome da consumidora justificam a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de consumo não registrado (CNR) depende da observância de procedimento administrativo regular e bilateral, que assegure contraditório e ampla defesa, nos termos dos arts. 129 e 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, conforme teses firmadas no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 do TJPA.

4.

No caso concreto, restou demonstrado que a concessionária não notificou previamente a consumidora sobre a realização da perícia técnica no medidor, impedindo sua participação e violando o devido processo legal administrativo.

5.

A ausência de comunicação formal e tempestiva compromete a validade da perícia e, por consequência, invalida a cobrança do CNR, que se fundamentou em procedimento irregular.

6.

Quanto às faturas ordinárias dos meses de outubro e novembro de 2016, não houve prova da regularidade dos valores cobrados, tampouco apresentação de histórico técnico ou relatórios de leitura que justificassem a elevação repentina do consumo, atraindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (CPC, art. 373, § 1º).

7.

A cobrança indevida de valores expressivos, aliada à tentativa de negativação e possível suspensão de serviço essencial, configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja a reparação por danos morais, que prescindem de prova do prejuízo (dano moral in re ipsa).

8.

O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por consumo não registrado (CNR) exige a realização de procedimento administrativo regular, com garantia de contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade do débito.

2.

A ausência de notificação prévia do consumidor para perícia técnica inviabiliza a validade da apuração do CNR e a cobrança correspondente.

3.

A cobrança indevida de valores expressivos por concessionária de serviço essencial, acompanhada de ameaça de negativação ou suspensão do serviço, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V, LIV e LV; CDC, arts. 6º, III, VI e VIII; 14; CPC, art. 373, § 1º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro; TJPA, ApCiv nº 0806803-51.2019.8.14.0028, Rel. Des. José Torquato Alencar, j. 29.04.2024; TJPA, ApCiv nº 0801030-05.2022.8.14.0130, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 10.11.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, nos autos da ação ajuizada por Maria Ivanilde Pinheiro da Silva, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, a autora alegou irregularidades em faturas de energia elétrica, notadamente a cobrança de “consumo não registrado” (CNR) referente ao mês de março de 2016, no valor de R$ 6.117,52, e das faturas de consumo de outubro e novembro de 2016, nos valores de R$ 2.020,33 e R$ 678,56, respectivamente. Sustentou inexistir base legal ou fática para tais débitos, afirmando que se tratavam de cobranças indevidas, e pleiteou a declaração de inexigibilidade dos valores e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau confirmou a tutela antecipada e julgou procedente a ação, declarando inexistente o débito referente à fatura CNR e às faturas dos meses de 10/2016 e 11/2016, determinando o cancelamento das cobranças e proibindo a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação (ID 26726185)

Inconformada, a concessionária apelou (ID 26726187). Sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, e, no mérito, requer a reforma integral da sentença, sob o argumento de que as cobranças questionadas são legítimas e amparadas pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tendo sido devidamente apurado o consumo não registrado mediante Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3075076 e laudo do INMETRO/PARÁ, que reprovou o medidor instalado na unidade consumidora da autora. Afirma que o débito decorre de energia efetivamente consumida e não registrada, e não de multa ou penalidade, razão pela qual é indevido o reconhecimento de dano moral.

Por fim, alega, ainda, que o valor arbitrado a título de indenização mostra-se excessivo e desproporcional, requerendo, subsidiariamente, sua redução.

Contrarrazões de Id. 26726194 no qual pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relato do necessário.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2.

Razões recursais

2.1 Da ilegalidade da cobrança por consumo não registrado (CNR)

A controvérsia devolvida a este órgão fracionário cinge-se à discussão acerca da validade da cobrança efetuada pela concessionária de energia elétrica Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., alusiva ao chamado Consumo Não Registrado (CNR), referente ao período de 27/11/2013 a 29/03/2016, cujo valor consolidado foi de R$ 6.117,52, além da legitimidade das cobranças de consumo ordinário nos meses de outubro e novembro de 2016. Ainda, discute-se a existência de dano moral indenizável, reconhecido em sentença no montante de R$ 5.000,00.

Insurgindo-se por meio de apelação, o Recorrente defende a legalidade da cobrança de Consumo Não Registrado (CNR).

Analisando os autos, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento. Explico.

Desde já, é importante destacar que a causa de pedir do caso concreto está relacionada com a matéria apreciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 04, admitido e julgado pelo Tribunal Pleno desta E. Corte sob as seguintes teses:

EMENTA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA

COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
.
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.

2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O "amigo da corte" não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo.

3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções,
fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Como bem expôs o Eminente Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, relator do acórdão, o IRDR se dedicou unicamente a examinar a controvérsia a respeito da demonstração dos atos necessários de verificação de consumo não registrado (CNR) decorrente de deficiência no medidor/equipamentos ou de procedimento irregular (chamados "gatos"), pois já existe definição de procedimento de verificação e apuração em ato regulatório da ANEEL (à época, a Resolução nº. 414/2010).

Assim, entendeu-se que, para se ter como válida a caracterização do CNR, é imprescindível que a concessionária de energia elétrica concretize quatro atos que materializam o procedimento de verificação:

1-
Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
: a emissão deste termo pressupõe a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representar seus interesses perante a concessionária. Portanto, o TOI deve ser produzido de forma bilateral, afiançando o acompanhamento da inspeção pelos consumidores diretamente interessados ou quem suas vezes o faça,
inclusive com a assinatura no documento
.

2-
Perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição
: embora, segundo a Resolução n° 414/2010, a perícia técnica possa ser inicialmente desconsiderada pela concessionária, o ato torna-se imperioso se o consumidor a exigir, devendo ele ser informado devidamente acerca das despesas da perícia em caso de confirmação de adulteração.

3-
Relatório de Avaliação Técnica
: é ato complementar ao TOI e somente será dispensável se houver sido efetivada a perícia técnica. A realização da avaliação técnica pela concessionária de energia deverá ser previamente comunicada ao usuário por escrito (10 dias de antecedência), com vistas a possibilitar que o ato seja devidamente acompanhado pelo interessado.

4-
Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas
: visa investigar o período em que ocorreu o consumo não registrado e determinar as diferenças no consumo que reforçam a conclusão de deficiência ou irregularidade na medição.

Seguindo a linha de raciocínio delineada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e considerando que, no caso sob exame, é incontroversa a cobrança efetuada pela Apelante sob a rubrica de "consumo não registrado" (CNR), apurado após fiscalização que identificou suposta irregularidade no medidor de energia da Apelada, passo à análise acerca da observância, por parte da empresa Equatorial S/A, dos procedimentos previamente descritos.

No caso concreto, conforme bem apurado pelo juízo de primeira instância, a fatura referente ao mês de março de 2016, com vencimento em 07/10/2016, foi emitida com base no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 1287628 (ID 26726170 - Pág. 13) e na Ordem de Inspeção nº 1000832925, ambos resultantes de inspeção realizada pela concessionária em 29/03/2016, ocasião em que se constatou suposta avaria no medidor da unidade consumidora de titularidade da parte autora.

A concessionária informou que o equipamento de medição foi recolhido e encaminhado ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO/PA) para avaliação técnica, a qual resultou na nota de reprovação nº 10362/2016. Com base nesse laudo, a empresa procedeu à cobrança retroativa de consumo de energia, utilizando-se da média dos três maiores consumos anteriores, conforme metodologia prevista no art. 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Contudo, nos termos do § 7º do art. 129 da referida resolução, a distribuidora, ao encaminhar o medidor para avaliação técnica, deveria ter notificado previamente o consumidor, com antecedência mínima de 10 dias, informando a data, o horário e o local da perícia, a fim de possibilitar sua presença ou a de representante por ele indicado.

Tal notificação, nos moldes exigidos pela norma regulatória, não foi realizada. De fato, a própria nota de reprovação emitida pelo INMETRO/PA menciona a ausência da consumidora na perícia, e não há nos autos qualquer documento que comprove que ela tenha sido formal e tempestivamente comunicada acerca da realização do exame técnico (ID 26726170 - Pág. 8/9).

Ademais, ficou demonstrado nos autos que o denominado Kit CNR (ID 26726170 - Pág. 10), composto pelo TOI, pela fatura e pelo demonstrativo de cálculo, somente foi entregue em 30/08/2016, ou seja, após a realização da perícia técnica ocorrida em 03/06/2016. Tal circunstância configura evidente violação ao devido processo legal administrativo, conforme corretamente assinalado pelo juízo a quo.

Dessa maneira, a ausência de notificação prévia da consumidora para a realização da perícia técnica no medidor comprometido compromete a validade de todo o procedimento de apuração do CNR, acarretando a nulidade da cobrança dele decorrente.

Ressalte-se que a legalidade formal do procedimento administrativo constitui requisito indispensável para a validade da cobrança retroativa por CNR, não sendo admissível presumir que o consumidor agiu de má-fé ou se beneficiou de eventual irregularidade sem que lhe seja assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Admitir o contrário implicaria inverter o ônus da prova em desfavor da parte hipossuficiente, em afronta aos arts. 6º, incisos III e VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal.

Passo, então, à análise das faturas ordinárias dos meses de outubro e novembro de 2016, nos valores de R$ 2.020,33 e R$ 678,56, respectivamente. A concessionária alegou que tais valores seriam decorrentes de consumo regular; contudo, não apresentou elementos probatórios mínimos, como relatórios de leitura, histórico técnico da unidade consumidora ou laudo que atestasse a consistência dos consumos informados.

Ao contrário, o histórico de consumo constante dos autos revela uma elevação abrupta e injustificada do consumo após a substituição do medidor, em março de 2016. Tal oscilação, desprovida de justificativa plausível, compromete a confiabilidade dos valores faturados, atraindo a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, e conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Diante da irregularidade e indefinição quanto à cobrança dos valores, bem como da prova inequívoca da má condução do processo administrativo, mostra-se acertada a sentença que reconheceu a inexistência dos débitos impugnados, tanto em relação ao CNR quanto às faturas ordinárias mencionadas.

2.2 Do dano moral

No presente recurso, a Apelante insurge-se, ainda, contra a condenação que lhe foi imposta ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A empresa Equatorial pleiteia o afastamento da condenação, sob o argumento de inexistência de comprovação de prejuízos de ordem extrapatrimonial. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contudo, entendo que não lhe assiste razão.

Como já delineado no item anterior, restou evidente a ilegalidade no procedimento de verificação de consumo adotado pela concessionária. Nesse contexto, a cobrança indevida de valores expressivos em desfavor de pessoa física, aliada à inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes e à interrupção no fornecimento de energia elétrica, configura, de forma suficiente, a violação aos direitos da personalidade, legitimando a indenização por danos morais pleiteada.

Quanto ao valor fixado a título de indenização, é pacífico o entendimento de que este deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade do dano, sua extensão, as circunstâncias do caso concreto e a situação econômica das partes envolvidas. Deve-se evitar tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a sensação de impunidade ou estímulo à reiteração da conduta ilícita por parte do ofensor, reconhecendo-se, inclusive, o caráter pedagógico da reparação por danos morais.

Em situação análoga à dos autos, este Egrégio Tribunal recentemente decidiu:

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM AUMENTO EXPRESSIVO. VISTORIA UNILATERAL SEM ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de concessionária de energia elétrica. O autor impugna a cobrança de faturas referentes aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2014, cujos valores variaram entre R$ 370,00 e R$ 445,76, alegando aumento injustificado no consumo e posterior suspensão indevida do serviço. A empresa sustenta a legitimidade das cobranças com base em vistoria técnica realizada em 16/01/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) avaliar a legalidade da cobrança baseada em vistoria unilateral realizada pela concessionária de energia elétrica, sem acompanhamento do consumidor ou suporte técnico imparcial; e (ii) verificar se a cobrança indevida e a interrupção do serviço caracterizam violação a direitos fundamentais e ensejam indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à concessionária o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança e do procedimento de vistoria, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

2.

A vistoria realizada pela concessionária foi unilateral, sem participação do consumidor, ausência de prova de entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), tampouco houve notificação sobre eventual perícia, violando os arts. 129 e seguintes da Resolução ANEEL nº 414/2010.

3.

A ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo invalida a cobrança das faturas impugnadas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e nas teses fixadas no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 do TJPA.

4.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com base em débito irregularmente constituído, configura dano moral presumido, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto, conforme orientação pacífica do STJ.

5.

A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da gravidade da conduta e da vulnerabilidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de consumo de energia elétrica com base em vistoria unilateral, sem prova de acompanhamento pelo consumidor, entrega de TOI ou contraditório, é inválida e não pode fundamentar débito exigível.

2.

A interrupção do fornecimento de energia decorrente de cobrança indevida viola direito fundamental do consumidor e enseja indenização por dano moral in re ipsa.

3.

Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a regularidade do procedimento de apuração do consumo e da cobrança, sob pena de nulidade do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 186 e 389; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, § 2º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 12.06.2023; TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJMG, AC nº 10000221157845001, Rel. Des. Versiani Penna, j. 24.11.2022; TJPA, AC nº 0825664-13.2017.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré S. Guimarães.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007707-03.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/2025). Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE FATURA DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL NÃO ATENDIDO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS PELA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA MAJORAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

1. Não restou provado nos autos que a concessionária possibilitou à consumidora, por ocasião das inspeções, a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, vez que não observou o estrito cumprimento do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010;

3. No caso, aplica-se também a tese do “desvio produtivo do consumidor”, pela qual a condenação deve considerar também o desvio de competências do indivíduo para a tentativa de solução de um problema causado pelo fornecedor, com sucessivas frustrações diante da ineficiência e descaso deste;

4.
Levando em consideração as partes envolvidas, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, mostra-se proporcional e razoável;

5. Recursos conhecidos, com provimento do recurso da autora e não provimento do recurso da ré.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806803-51.2019.8.14.0028 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2024). Grifei.

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO FUNDADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito referente a consumo não registrado, anulou a cobrança, condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e impôs multa por descumprimento de decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a cobrança de débito originado de consumo não registrado, com base exclusivamente em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral pela concessionária, sem a observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e da instauração de processo administrativo regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente comprovação da entrega do “Kit CNR” e do número do processo administrativo instaurado, além de não ter sido oportunizado ao consumidor o contraditório e a perícia técnica independente.
4. Incidência da tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, que exige procedimento administrativo prévio e regular para validade da cobrança de CNR.
5. Caracterizada falha na prestação do serviço, sendo legítima a condenação por danos morais, diante da cobrança indevida em valor elevado e ameaça de interrupção de serviço essencial.

6. Valor da indenização por dano moral (R$ 5.000,00) mantido por se mostrar proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento
:
1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, desacompanhado de perícia técnica independente e sem a observância do contraditório e da ampla defesa, é insuficiente para fundamentar a cobrança por consumo não registrado.
2. A cobrança indevida por consumo não registrado, sem respaldo em processo administrativo regular, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.”

itálico
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e LV; CPC, arts. 85, §11; 926, §1º; 932, IV, a; 1.026, §2º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

itálico
Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro; TJPA, ApCiv nº 0015730-22.2017.8.14.0024, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices; TJPA, ApCiv nº 0837752-49.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801030-05.2022.8.14.0130 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/11/2025). Grifei.

Portanto, à luz da jurisprudência aplicável e considerando que a controvérsia envolve concessionária de energia elétrica e consumidora pessoa física, em contexto de cobrança indevida de valores expressivos, reputo adequada a manutenção da indenização fixada na origem.

A suspensão do serviço essencial e a negativação do nome da Recorrida configuram afronta à sua esfera extrapatrimonial, justificando a reparação por danos morais.

O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se compatível com as circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de cumprir a função pedagógica inerente à condenação.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

De acordo com o que determina o artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, elevo os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2025